Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600208-17.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
05/05/2025
Número: 0600208-17.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600208-
17.2024.6.16.0170 que julgou desaprovadas as contas de Eleição 2024 Sebastião Maria Bernardes
Vereador, Sebastião Maria Bernardes, que concorreu, nas Eleições Municipais de 2024, ao cargo de
vereador em Boa Esperança, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Em
consequência, determinou que o candidato recolha ao Tesouro Nacional os valores de R$ 280,26
(duzentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), correspondente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, cujo recebimento está eivado de transparência e legitimidade,
nos termos dos artigos 17, § 9º, c/c art. 50, § 5º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, bem como de
R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), correspondente a Recursos de Origem Não Identificada,
aplicados em campanha, nos termos dos artigos 32, caput e §§ 3º, 4º, 6º e 7º da mesma Resolução
TSE n.º 23.607/2019, no prazo de até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão,
conforme art. 79, §§ 1° e 2° da mesma Resolução, devendo os comprovantes de recolhimento
serem anexados aos autos até o dia útil seguinte ao final do prazo concedido. (Prestação de contas
eleitorais de Sebastião Maria Bernardes, candidato a vereador pelo Podemos de Boa Esperança
PR, julgadas desaprovadas, em razão ausência de registro na prestação de contas de doação direta
recebida da direção estadual do Partido Podemos (PODE) do estado do Paraná, no valor de R$
280,26 (duzentos e oitenta reais e vinte e seis centavos) na modalidade estimável em dinheiro,
oriunda do Fundo Especial para Financiamento de Campanha - FEFC, o que revela omissão de
receitas, conforme o art. 53, I, alínea "d", da Resolução TSE nº 23.607/2019, informação obtida do
cruzamento das informações contidas na prestação de contas apresentada pelo órgão de direção
Nacional do Partido PODEMOS. Também, em razão a ausência de registro de despesa constante na
prestação de contas em análise, referente ao valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais),
confrontando as notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, o que evidencia omissão de gastos
eleitorais, em desacordo com o disposto no art. 53, I, alínea "g", da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Trata-se, portanto, de Recurso de Origem Não Identificada, conforme regra do artigo 32, § 1º, VI, da
mencionada Resolução, uma vez que os valores financeiros utilizados para pagamento da referida
nota fiscal não transitou pela conta corrente do candidato; NÃO ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SEBASTIAO MARIA BERNARDES (RECORRENTE)
JOSE FERNANDO TONELLI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SEBASTIAO MARIA BERNARDES
VEREADOR (RECORRENTE)

JOSE FERNANDO TONELLI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483606
30/04/2025
17:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44483606 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017533071400000043426267
Número do documento: 25043017533071400000043426267
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:44:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.819

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600208-
17.2024.6.16.0170 – Boa Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SEBASTIAO MARIA BERNARDES VEREADOR
ADVOGADO: JOSE FERNANDO TONELLI - OAB/PR71864
RECORRENTE: SEBASTIAO MARIA BERNARDES
ADVOGADO: JOSE FERNANDO TONELLI - OAB/PR71864
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTE
DE
PAGAMENTO.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
NOTA
FISCAL.
.
PARCIAL
PROVIMENTO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
DAS
CONTAS
E
AFASTADO
O
RECOLHIMENTO
DE
VALORES AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de
vereador, nas Eleições Municipais de 2024,
no município de Boa Esperança/PR, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, em razão de omissão
de receita (doação estimável em dinheiro) e

Num. 44483606 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017533071400000043426267
Número do documento: 25043017533071400000043426267
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:44:10
omissão de despesa eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de registro de
doação estimável em dinheiro, recebida da
direção estadual do partido, configura
irregularidade suficiente para desaprovação
das contas e determinação de recolhimento
ao Erário; e (ii) avaliar se a omissão de
despesa
eleitoral,
posteriormente
comprovada com apresentação de nota
fiscal, enseja o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de registro da doação
estimável em dinheiro, embora configure
irregularidade
formal,
não
justifica
a
desaprovação das contas, porquanto a
doação foi devidamente registrada na
prestação de contas do partido doador,
afastando a presunção de irregularidade
grave e o recolhimento ao Erário.
4. A apresentação extemporânea da nota
fiscal referente à despesa omitida, embora
não afaste a irregularidade, possui o
condão de afastar a determinação de
recolhimento do valor ao Erário, em
observância ao princípio que veda o
enriquecimento sem causa da União.
5. O valor total das irregularidades, embora
represente percentual significativo do total
da campanha, é inferior, em valor absoluto,
ao limite estabelecido pela jurisprudência do
TSE, permitindo a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso Eleitoral parcialmente provido
para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas, afastando o recolhimento de
valores ao Erário.

Num. 44483606 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017533071400000043426267
Número do documento: 25043017533071400000043426267
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:44:10
Tese de Julgamento:
1. A omissão de doação estimável na
prestação
de
contas,
devidamente
registrada pelo doador, configura mera
irregularidade formal.
2. A apresentação tardia de documentos
comprobatórios afasta a determinação de
recolhimento ao Erário.
3.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade é cabível
quando o valor das irregularidades é inferior
ao limite jurisprudencial e não compromete
a lisura das contas.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74, III;
art. 17, § 9º; art. 50, § 5º; art. 32, caput e §§
3º, 4º, 6º e 7º; art. 53, I, alínea 'd';
Resolução TSE nº 23.709/2022, art. 32
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060039620,
Acórdão,
Rel(a).
Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 19/12/2024;
TSE, AgR no REspe nº 060791325, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação:
DJE, 26/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44483606 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017533071400000043426267
Número do documento: 25043017533071400000043426267
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:44:10

Curitiba, 29/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral na prestação de contas de campanha de SEBASTIÃO MARIA
BERNARDES, candidato ao cargo de vereador pelo PODE, nas eleições municipais de 2024, no
município de Boa Esperança/PR.
De forma tempestiva, o prestador de contas apresentou a Prestação de Contas Parcial, id.
44294899 e, da mesma forma, apresentou a Prestação de Contas Final, id. 44294935.
Houve a publicação do Edital nº 129/2024, id. 44294982, sem que qualquer parte interessada
apresentasse impugnação, conforme se infere da certidão de id. 44294990.
Foi emitido Parecer Conclusivo (id. 44294998), manifestando-se pela desaprovação das contas
do candidato, em razão da omissão na declaração de valores recebidos através de repasse feito
pela direção estadual do Partido Podemos (PODE) ao candidato, assim como da omissão de
gastos eleitorais, nos termos do disposto no artigo 74, III, da Resolução 23.607/2019.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas, com recolhimento de
valor ao Tesouro Nacional (id. 44295001).
Sobreveio a r. sentença, id. 44295003, em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas,
nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com determinação de
recolhimento de R$ 280,26 (duzentos e oitenta reais e vinte e seis centavos) ao Tesouro
Nacional, nos termos dos artigos 17, § 9º, c/c art. 50, § 5º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
bem com o recolhimento de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos termos do artigo 32, caput
e §§ 3º, 4º, 6º e 7º da mesma Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (id. 44295010), sustentando, em síntese,
que: 1) o valor de R$ 280,26 se trata de valor ínfimo, ao qual podem ser aplicados os postulados
da razoabilidade, isentando o recorrente da obrigatoriedade de realizar o referido recolhimento; 2)
em relação ao recibo 5577338, no valor de R$ 370,00, pago ao CNPJ 34.591.410/0001-76, até a
data da prestação das contas, o candidato não havia recebido a nota fiscal, cuja transação não
compromete a regularidade da operação; 3) a boa-fé do candidato na transação é incontestável,
não havendo qualquer irregularidade substancial que justifique a desaprovação das contas em
relação a essa despesa, eis que o simples fato de a transação ter sido realizada por meio de um
terceiro, com o consentimento e autorização do locador, não macula a regularidade do
pagamento, sendo este realizado conforme o estipulado no contrato. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso eleitoral, com a reforma da r. sentença, afastando a determinação do

Num. 44483606 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017533071400000043426267
Número do documento: 25043017533071400000043426267
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:44:10
recolhimento de valores ao Erário.
Intimado, o i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44309372),
aduzindo que: 1) o prestador de contas juntou documentos, quais sejam a nota fiscal
demonstrando a despesa do partido Podemos com material de uso comum e a nota fiscal no
valor de R$ 370,00 comprovando a realização da despesa com o fornecedor Lucas Breitkreitz de
Farias. Ao final, asseverou que o recurso comporta provimento para o fim de afastar a
necessidade de recolhimento de valores ao Erário, bem como para, com a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aprovar com ressalvas as contas.

É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu via mural eletrônico em 12/12/2024 (id. 44295007), sendo o
recurso eleitoral protocolado em 14/12/2024, id. 44309372, dentro do prazo de 3 (três) dias
previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Mérito:
No mérito, a discussão centra-se em duas irregularidades: a) ausência de registro na prestação
de contas de doação de valor estimável em dinheiro recebida pela direção estadual do Partido
Podemos (PODE) do estado do Paraná, no valor de R$ 280,26 (duzentos e oitenta reais e vinte e
seis centavos), oriunda do Fundo Especial para Financiamento de Campanha - FEFC, o que
revelaria omissão de receitas, conforme o art. 53, I, alínea "d", da Resolução TSE nº 23.607/2019
e b) omissão de gasto eleitoral no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), o que
caracterizaria recebimento de recursos de origem não identificada com devolução desse recurso
ao Erário.
Dessa forma, passa-se a analisar as irregularidades, objeto do recurso.

II.ii.a - Do valor recebido por doação estimável em dinheiro

Relativamente ao primeiro ponto, o MM. Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Boa Esperança/PR

Num. 44483606 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017533071400000043426267
Número do documento: 25043017533071400000043426267
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:44:10
consignou que:
“A unidade técnica destaca em seu parecer ausência de registro na prestação de
contas de doação direta recebida da direção estadual do Partido Podemos (PODE)
do estado do Paraná, no valor de R$ 280,26 (duzentos e oitenta reais e vinte e seis
centavos) na modalidade estimável em dinheiro, oriunda do Fundo Especial para
Financiamento de Campanha - FEFC, o que revela omissão de receitas, conforme
o art. 53, I, alínea "d", da Resolução TSE nº 23.607/2019, informação obtida do
cruzamento das informações contidas na prestação de contas apresentada pelo
órgão de direção nacional do Partido PODEMOS.
Trata-se de valor expressivo, correspondente a um terço do montante total aplicado
à campanha, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Cumpre, ainda, ressaltar que se trata de recurso oriundo do Fundo Especial para
Financiamento de Campanha, ou seja, dinheiro público, destinado a custear
campanhas eleitorais e, por esta razão, deve se revestir de critérios de
transparência e legitimidade.”

Em que pese a ausência de registro da referida doação por valor estimável na prestação de
contas do Recorrido, em consulta ao SPCE é possível constatar que tal doação foi lançada na
prestação de contas do Partido Podemos (PODE) do estado do Paraná, partido ao qual está
vinculado o prestador de contas.
Assim, muito embora tenha ocorrido de fato a irregularidade formal na prestação de contas destes
autos quando o candidato deixou de lançar o valor recebido, resta caracterizada mera
irregularidade formal que, de per si, não pode dar ensejo à desaprovação das contas.
Além disso, como a despesa relativa à citada doação foi paga pelo partido doador e como foi
possível aferir que referida despesa consta na prestação de contas desse partido, não há que se
falar no recolhimento do valor ao Erário, nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº
23.709/2022.

II.ii.b - Da ausência de registro de despesa na prestação de contas

Na r. sentença, o MM. Juiz a quo mencionou a ausência do registro da despesa de R$ 370,00
(trezentos e setenta reais), cujo apontamento da Unidade Técnica ocorreu através de informação
obtida em Notas Fiscais Eletrônicas enviadas através do sistema SPCE, cuja registro não foi
lançado na prestação de contas e evidenciou omissão de gastos eleitorais, tendo o magistrado
determinado o recolhimento desse valor ao Erário, nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº
23.709/2022.
Em anexo às razões recursais, id. 44295012, o Prestador de Contas apresentou a Nota Fiscal

Num. 44483606 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017533071400000043426267
Número do documento: 25043017533071400000043426267
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:44:10
Eletrônica nº 5577338, com o fim de comprovar a origem da despesa ora mencionada.
Embora persista a irregularidade apontada, eis que o esclarecimento não foi apresentado de
forma tempestiva, não há que se falar em recolhimento do referido valor ao Erário, pois a
apresentação extemporânea da Nota Fiscal, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao
Erário previsto no art. 32, da Resolução TSE nº 23.709/2022, conforme entendimento deste
TRE/PR.
Nesse sentido, cite-se recente julgado desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO ELEITO. DESAPROVAÇÃO PELA INSTÂNCIA
INFERIOR.
ATRASO
NA
REMESSA
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO CEDIDO À
CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS NAS ASSINATURAS DE CONTRATOS DE
MILITÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de Ubiratan Pedroso, eleito vereador no município de São José dos
Pinhais/PR nas Eleições 2024, determinando o recolhimento de R$ 5.000,00 ao
Tesouro Nacional. As irregularidades apontadas incluem: (i) atraso na remessa dos
relatórios financeiros de campanha; (ii) ausência de comprovação da propriedade
de veículo cedido à campanha; e (iii) inconsistências nas assinaturas de contratos
de militância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o atraso na remessa dos
relatórios financeiros de campanha justifica a desaprovação das contas; (ii) avaliar
se a ausência de comprovação da propriedade do veículo cedido à campanha
constitui irregularidade insanável; e (iii) verificar se as divergências nas assinaturas
de contratos de militância comprometem a regularidade das contas.
[...]
4. A ausência de comprovação inicial da propriedade do veículo cedido à
campanha foi suprida pela apresentação de documento comprobatório
extemporâneo (espelho de consulta Senatran), admitido excepcionalmente
para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, mas sem impacto
no juízo quanto à irregularidade em si, que fica mantida.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44483606 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017533071400000043426267
Número do documento: 25043017533071400000043426267
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:44:10
Recurso parcialmente provido para aprovar as contas e afastar a determinação de
recolhimento de valores.
Tese de julgamento:1. A apresentação extemporânea de documentos
destinados a afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário é
admitida, de forma excepcional, nos processos de prestação de contas,
quando visa evitar o enriquecimento sem causa da União.
[...]
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060039620, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 19/12/2024.) (Grifei)

II.ii.c - Da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

Na r. sentença, o MM. Juiz Eleitoral apurou irregularidades que totalizam R$ 650,26 (seiscentos e
cinquenta reais e vinte e seis centavos), o que, sob sua ótica, indicaria a desaprovação das
contas, pois representou 125,05% do valor total obtido para a campanha, conforme se infere do
Extrato da Prestação de Contas, id. 44294970.
Nos termos da jurisprudência do TSE, a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos, que não são cumulativos, a saber: (a) as quantias consideradas irregulares não podem
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente,
não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave. ( Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº060791325, Acórdão, Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2022).
O valor excedido, embora supere 10% do total da arrecadação da campanha, é inferior ao valor
de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), e como as irregularidades
apuradas são de natureza formal e não se revestem de gravidade suficiente a ponto de macular
as contas apresentadas, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
No caso, considerando que o valor total das irregularidades apuradas está dentro do patamar que
o C. TSE entende ser possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o
parcial provimento do Recurso Eleitoral é medida que se impõe, para o fim de reformar a
sentença para julgar aprovadas com ressalvas as contas e afastar o recolhimento de valores ao
Erário, nos termos da fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO

Num. 44483606 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:53:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017533071400000043426267
Número do documento: 25043017533071400000043426267
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 13:44:10
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso eleitoral
interposto por SEBASTIÃO MARIA BERNARDES, reformando a sentença de primeiro grau para
julgar aprovadas com ressalvas as contas prestadas pelo recorrente e afastar o recolhimento de
valores ao Erário.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600208-
17.2024.6.16.0170 - Boa Esperança - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SEBASTIAO MARIA BERNARDES VEREADOR,
SEBASTIAO MARIA BERNARDES - Advogado dos RECORRENTES: JOSE FERNANDO TONELLI -
PR71864 - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025